Tribunal: TJMT
Processo: 1005134-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005134-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EIVANJSON DIAS DE SOUZA - CPF: 029.872.021-30 (AGRAVANTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O FECHADO – REVOGAÇÃO DA DECISÃO – REEDUCANDO QUE TERIA ATINGIDO LAPSO TEMPORAL PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – EVENTUAL REGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA – NOVO CRIME DOLOSO PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA REGIME MAIS GRAVOSO – POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO
PER SALTUM
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei de Execução Penal prevê hipóteses em que a pena privativa de liberdade fica sujeita à regressão, ou seja, o reeducando é transferido para regime mais gravoso do que esteja para o cumprimento da pena, como no caso da prática de fato definido como crime doloso.

Conquanto o reeducando tenha atingido o requisito objetivo para progressão regimental, deve ser considerado o regime prisional em que efetivamente estava inserido ao cometer o crime doloso para fins de progressão.

É admissível a regressão
per saltum
do regime aberto para o fechado, logo, ainda que o reeducando estivesse cumprindo pena no regime aberto, seria possível a fixação do regime fechado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Eivanjson Dias de Souza
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos do processo n. 0000018-62.2010.8.11.0010 (código 32246), que regrediu o reeducando para o regime prisional fechado, em razão da prática de crime doloso durante o cumprimento da pena.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela revogação da decisão que regrediu o agravante para o regime fechado, ou para que seja regredido para o regime prisional semiaberto (Id. 81273957, pp. 95-106).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão recorrida (Id. 81273957, pp. 116-120).

Em juízo de retratação, a decisão objurgada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 81273957, p. 126).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 83864472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consta dos autos que o agravante
Eivanjson Dias de Souza
cumpre pena privativa de liberdade, unificada, de 11 anos e 6 meses de reclusão, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – processo executivo de pena n. 0000018-62.2010.8.11.0010.

Contudo, durante o cumprimento da reprimenda, quando se encontrava em regime prisional semiaberto, o reeducando praticou novo crime doloso – estelionato apurado na ação penal n. 3592-78.2019.8.11.0010, código 132556.

Dessume-se que o
parquet
requereu ao Juízo de origem a regressão cautelar para o regime fechado; foi realizada audiência de justificação e, posteriormente, o magistrado de primeiro grau decretou a regressão do regime semiaberto para o fechado, em razão da prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal (Id. 81273957).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso a fim de reformar a citada decisão para que o reeducando seja regredido para o regime prisional semiaberto, ao argumento de que à época da prática do delito era para ele estar cumprindo pena em regime aberto, pois alcançou o lapso temporal necessário para a progressão em 21.3.2019, e eventual regressão deveria ser para o regime semiaberto, e não para o fechado.

Sustenta ainda que o agravante não perpetrou o delito de estelionato, e o corréu somente lhe imputou a prática criminosa por ser pressionado pelo investigador de polícia, de modo que não deve sofrer a regressão prisional. E, mesmo que fosse condenado por esse fato, a reprimenda total não daria ensejo ao regime fechado.

Ademais, salienta que o reeducando cumpre pena desde 2010 e nunca mais se envolveu com crimes, inclusive está trabalhando com o causídico há alguns meses com construção de cerca e barracão, apagando focos de incêndio no ano de 2020 e outras atividades lícitas, de modo que está se reintegrando à sociedade, não se fazendo necessária sua regressão de regime.

No entanto, verifico que a pretensão defensiva não comporta provimento.

Importante consignar de início que, no âmbito de execução penal, existem hipóteses em que a pena privativa de liberdade fica sujeita à regressão, ou seja, o reeducando é transferido para regime mais gravoso do que esteja cumprindo a pena.

É o que preceitua o artigo 118 da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).”

Consoante se nota, o aludido dispositivo prevê que o reeducando será transferido para regime mais rigoroso quando praticar crime doloso ou fato definido como falta grave, como ocorreu no presente caso.

Pelo que se dessume, o agravante estava cumprindo pena em regime semiaberto, motivo pelo qual foi regredido para o regime fechado.

A defesa sustenta em suas razões recursais que ele teria cumprido o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto antes do cometimento do novo crime, razão pala qual deveria ser concedida uma espécie de progressão ficta ao regime aberto, e a posterior regressão ao regime semiaberto e não ao fechado.

Importante ressaltar que embora o reeducando tenha atingido o lapso temporal quando da suposta prática de novo delito, não se avaliou a respeito do requisito subjetivo, e tampouco houve decisão progredindo-o de regime, de modo que não é possível considerar o regime prisional aberto para fins de regressão, mas sim o regime em que estava efetivamente inserido.

Em verdade, pouco importa se o reeducando se encontra cumprindo pena em regime aberto ou semiaberto, pois, ao contrário do instituto da progressão regimental, é perfeitamente possível a regressão
per saltum
, ou seja, ainda que o agravante estivesse em regime aberto, seria cabível a regressão para o regime fechado.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive no âmbito dos Tribunais Superiores, veja-se:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO PER SALTUM DE REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência (STJ. AgRg no REsp 1575529/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016) (AgRg no REsp 1672666/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. 13/03/2018, DJe 26/03/2018). 2. Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no REsp 1773347/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta turma, julgado em 27.11.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. ART. 118, I, DA LEP. FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. REGRESSÃO POR SALTO (ABERTO PARA O FECHADO). POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. A prática de falta grave, decorrente ou não de nova condenação, justifica a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, ainda que estabelecido de forma mais gravosa do que a estabelecida na sentença condenatória, sendo admitida a regressão por salto. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1703504/RO, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 22.5.2018).

Outrossim, impende consignar que as discussões trazidas neste feito a respeito da autoria do novo delito, em tese, perpetrado, devem ser debatidas em momento oportuno, no processo respectivo. Saliento que nem sequer há necessidade de aguardar o trânsito em julgado da nova ação penal para proceder a regressão de regime, entendimento este sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula no 526 do STJ: O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

Assim, não há como acolher a tese sustentada pela defesa acerca da impossibilidade da fixação do regime fechado neste caso, uma vez que tal medida apenas ocorreu em virtude da prática de novo crime doloso durante a execução penal, considerando o magistrado singular o regime no qual o agravante estava inserido no momento da suposta conduta delitiva, portanto, perfeitamente atendidas as diretrizes da Lei de Execuções Penais.

Com efeito, a regressão no presente caso foi decretada acertadamente, à luz da legislação vigente, motivo pelo qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, não prevalecendo a tese defensiva quanto à ilegalidade da medida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso, porém, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021